Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735179-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE ROSA DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ELIENE ROSA DE AZEVEDO em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença n. 0705532-19.2022.8.07.0018, determinou a permanência da suspensão do processo, nos seguintes termos (ID 207210906, na origem): I - Ciente do v. acórdão n. 1806772, da 3a Turma Cível (ID 203951254), que deu provimento ao AGI n. 0724887-35.2023.8.07.0000, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos seguintes termos: "Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para autorizar o destaque dos honorários contratuais no montante de 20% sobre o valor da execução. II - Em observância à decisão de ID 151660353, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Intimei a parte agravante (ID 63213344) em face de possível preclusão diante da decisão proferida em 08/03/2023 (ID 151660353, na origem), que sobrestou o feito. A Agravante requereu a desistência do recurso (ID 63316930). É o relatório. Decido. A desistência do recurso é uma faculdade do recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária para desistir do recurso. No presente caso, o recurso ainda não foi julgado, portanto, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, que assim prevê: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência do recurso, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de agosto de 2024 16:30:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador